Tribunal: STF
Processo: ARE 1398083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DO VÍNCULO DO SERVIDOR. DISTINÇÃO NÃO EFETUADA. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ATINGE DIREITO ADQUIRIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O autor/apelado ingressou com a demanda na origem visando o reconhecimento do seu direito à complementação da aposentadoria. Na exordial, o mesmo afirmou que passou a ocupar o cargo de tipógrafo junto ao Município de Ilhéus em 1º de fevereiro de 1985. Pontuou que requereu a aposentadoria em 29 de outubro de 2013, a qual foi deferida em 19 de novembro do mesmo ano. Destacou que seu último vencimento foi no valor de R$3.432,63 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) e, que, no entanto, sua aposentadoria foi fixada no valor de R$2.083,18 (dois mil, oitenta e três reais e dezoito centavos), gerando, por conseguinte, uma defasagem inicial de R$1.349,45 (hum mil,trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).



    Como é cediço, os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970 dispunham que, a despeito de o Município de Ilhéus não possuir regime próprio de previdência, asseguraria aos seus funcionários a complementação da aposentadoria, caso esta não fosse integralmente satisfeita pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), atual Instituto Nacional do Seguro Social (INSS):



    (...)



    Embora a Lei Municipal nº 1.018/1970 tenha sido revogada pela Lei Municipal nº 3.654/2013, dispõe a Súmula 359 do STF que 'os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários', de sorte que se o autor/apelado reunir os requisitos necessários à aposentadoria na vigência da Lei Municipal nº 1.018/1970, será este o regramento jurídico a elo aplicável.



    No caso sob análise, extrai-se dos autos que o apelado laborou junto ao Município de Ilhéus por 28 (vinte e oito) anos (de fevereiro/1985 a novembro/2013) e se aposentou pelo INSS, por idade, aos 69 (sessenta enove) anos, em novembro/2013, iniciando-se o recebimento da aposentadoria em dezembro/2013 (id.12795436, fl. 06).



    Verifica-se, portanto, que o recorrido atingiu as 180 (cento e oitenta) contribuições mínimas exigidas para a aposentadoria por idade em fevereiro/2000, assim como já tinha completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade no momento em que formulou o pedido de aposentadoria, nos termos dos arts. 25, II e 48 da Lei nº 8.213/1991, tendo reunido todos os requisitos legalmente exigidos para a inatividade ainda na vigência da Lei Municipal nº 1.018/1970, fazendo jus à complementação de aposentadoria prevista em seu art. 89.



    Como bem pontuou o juízo a quo, 'a Lei Municipal n.º 1.018/1970, estatuto por força do qual a parte autora invoca seu direito à complementação de aposentadoria, foi expressa e totalmente revogada, no dia 27.03.2013, pelo art. 4º da Lei municipal n.º 3.654/2013. Entretanto, apesar de a parte postulante ter requerido a aposentadoria em 29/10/2013, depois da revogação da Lei, a mesma já tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria', antes da sua revogação.



    Ademais, a lei foi expressa ao abranger todos os funcionários e servidores do Município de Ilhéus,afigurando-se indevida a pretensão de restringi-la apenas aos servidores concursados, já que a lei assim não limitou, valendo ressaltar ainda que a municipalidade sequer comprovou concretamente como se deu a admissão do apelado e a sua permanência no serviço durante nada menos do que 28 (vinte e oito) anos,apesar de detentora de todos os apontamentos funcionais atinente ao servidor."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente